Tribunal: TJMT
Processo: 1037573-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037573-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICEMAR SALES BRAGA - CPF: 029.873.101-02 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – CONTRATO ASSINADO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 131530201, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 181,99 (cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A regularidade do apontamento do débito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

O valor da condenação – Violação do art. 944 CC;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento - Mitigação da Súmula 54/STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito, referente a débito no valor de
R$ 181,99 (cento e oitenta e um reais e noventa e nove centavos),
que afirma desconhecer.

Pois bem. Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou demonstrada a legitimidade do débito e do apontamento questionado,
tendo em vista que a demandada, em sede recursal (id. no 131530213 ao id. no 131530216), anexou aos autos a cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF), bem como o termo de adesão e contratação de serviços SMP, devidamente assinado, os quais não foram impugnados pela reclamante, vez que não apresentou contrarrazões
.

A busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

2.
Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada.

4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação.

7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.

(TJMT, N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Logo, imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pela autora, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022